Tribunal: TJSP
Processo: 1004864-38.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. Negativa de celebração de contrato bancário. Ausência de prova da efetiva contratação pela parte autora. Laudo pericial que atestou a falsidade das assinaturas constantes do pacto. Operações que ensejaram descontos sobre o benefício previdenciário do requerente. Danos morais comprovados. Recurso provido.